Tribunal: TJBA
Processo: 8008153-17.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008153-17.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): APELADO: MARIA CONCEICAO MIGUEL DIAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTES PÚBLICOS. MUNICÍPIO. LEGISLAÇÃO ESTADUAL VS. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.002/STF. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pelo Município de Itabuna contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria Conceição Miguel Dias, que pleiteava o fornecimento do medicamento Dapagliflozina 10mg para tratamento de diabetes tipo 2, obesidade e doença cardíaca hipertensiva. A sentença julgou procedente o pedido, condenando solidariamente o Estado da Bahia e o Município ao fornecimento do fármaco, bem como ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado, fixados em R$ 1.000,00. O recurso se limita à insurgência contra essa condenação. II. Questão em discussão A controvérsia recursal gira em torno da legalidade da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, diante da existência de norma estadual que veda essa condenação, à luz da tese vinculante fixada pelo STF no Tema 1.002 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), firmou tese com força vinculante reconhecendo o direito da Defensoria Pública à percepção de honorários sucumbenciais mesmo em face de entes públicos que integram a Administração. A legislação estadual que prevê a vedação ao pagamento de honorários à Defensoria não se sobrepõe à tese fixada pela Corte Suprema, cuja eficácia é erga omnes e vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC. A aplicação da tese do STF não implica declaração de inconstitucionalidade da norma local, mas observância do entendimento já consolidado com repercussão geral reconhecida. A resistência da Administração Pública que enseja a judicialização da demanda justifica a imposição dos ônus da sucumbência, conforme o princípio da causalidade. A majoração dos honorários, diante do não provimento do recurso, observa o disposto no art. 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É cabível a condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo quando parte contrária no processo, conforme entendimento vinculante do Tema 1.002 do STF. 2. Leis estaduais que disponham em sentido contrário não prevalecem frente à tese fixada em repercussão geral." Dispositivos legais relevantes citados: CF, arts. 24, § 4º; 97 e 134, §§ 2º e 3º; CPC, arts. 85, § 11, e 927, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral); STF, Reclamação nº 69.080; Súmula Vinculante nº 10 do STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de nº 8008153-17.2023.8.05.0113, de Itabuna, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça